Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704176-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANE DA SILVA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MELISSA SILVA SAMPAIO, representada por sua genitora LUCIANE DA SILVA DE LIMA, contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0701286-48.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação de tutela objetivando a concessão do direito prioritário de acesso à creche pública, nas proximidades da sua residência. Em consulta à movimentação processual, verifica-se a prolação de sentença no processo de origem, declarando resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil (ID 61251035 – autos de origem). Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal da agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator